Tribunal: TJBA
Processo: 0134433-11.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0134433-11.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MILEIDE ROSE NASCIMENTO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CARLA CARINA SILVA VERDE

Advogado(s)
:
ADRIAO SILVA DE ARAUJO, EZEQUIAS RODRIGUES ARAUJO SOBRINHO

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AGRESSÕES FÍSICA E VERBAL.

VIA PÚBLICA. FACE E CORPO.
HEMATOMA.
VISIBILIDADE POR QUALQUER PESSOA. FATOS. CF, ART.5º, X. CC, 186. INCIDÊNCIA.
REPERCUSSÃO
IMATERIAL
.
CONSTATAÇÃO.

I – A teor da norma inserta nos artigos 5º, inciso X, da Constituição Federal e 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

II – Demonstrados, nos autos, o ato ilícito (agressão física), as lesões corporais dele advindas, a repercussão daquelas por terem se dado em via pública, na frente de terceiros e ter deixado sequelas visíveis na face e corpo da vítima, impositiva é a responsabilização das autoras dos fatos narrados na peça vestibular.

III – Evidenciada a propriedade com que a sentença analisou os fatos e as provas que lhe foram apresentadas, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
nº 0134433-11.2009.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelantes
MILEIDE ROSE NASCIMENTO DE SOUZA e MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SOUZA

e como
Apelad
a
CARLA CARINA SILVA VERDE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA